Tribunal: TJMT
Processo: 1027321-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027321-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO TADEU SCARPARO - CPF: 217.973.150-72 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende à todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal

3. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PAULO TADEU SCARPARO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais nº 1027321-18.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com a ressalva de que o pagamento fica suspenso pelo prazo de cinco anos por força da concessão do benefício da assistência judiciária.

O Apelante sustenta (id. 197210164), em suma, que
“não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida”
e prossegue sustentando que
“é possível perceber na referida cláusula que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização, porém deixa de informar de maneira clara, o que por si só fere ao Princípio da Informação, conforme consagrado no Artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o contrato que a utilização da PRICE enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao REGIME COMPOSTO”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para que
“seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida”
.

Contrarrazões pela Apelada (id. 197210167), pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita e no mérito pelo desprovimento do apelo, tendo em vista a legalidade da contratada abaixo da taxa média divulgada à época, bem como, ante a legalidade da capitalização dos juros e aplicação da Tabela Price.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 197718652).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÃO PRELIMINAR
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado impugna o pedido de assistência judiciária gratuita ao argumentando de que
“quando da emissão da Cédula de Crédito Bancário o Apelante preencheu uma Ficha Cadastral, no qual informou renda mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Desse modo, sustenta que o Apelante não comprova fazer jus ao benefício da justiça gratuita concedido nos autos.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, principalmente.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98,
caput
, do CPC, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

É certo que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural e pode ser afastada pelo Juízo a quem o pedido é direcionado.

Nesse sentido, destaco da doutrina pátria o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo o qual
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159).

Nesse contexto,
in casu
, a parte Apelante demonstrou, à época do ajuizamento da ação, que não dispunha de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, acostando aos autos, além da declaração de hipossuficiência (id. 197209680), cópia dos extratos bancários (id. 197209681) e declaração de isento do IRPF (ID. 197209682), razão pela qual lhe foi concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Logo, uma vez deferido, o benefício de justiça gratuita se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

Demais a mais, não é forçoso lembrar que a lei não exige, para a concessão do benefício de justiça gratuita, que a parte comprove sua condição de extrema miserabilidade, mas sim que demonstre que o pagamento das custas e despesas processuais, bem como de eventuais honorários advocatícios, pode trazer prejuízos de ordem material ou mesmo prejudicar o seu sustento, ante a insuficiência de recursos de que trata a lei.

Com essas considerações,
REJEITO
o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação declaratória c/c revisão de cláusula contratual argumentando que
“em 29/05/2018 celebrou o contrato de número 174474, na modalidade de financiamento com a instituição Requerida, no valor total de R$ 26.740,00 em 24 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 1.333,93, vencendo a primeira em 29/06/2018 e daí sucessivamente as demais”
, contudo, a Requerida
“agiu de maneira ardilosa, ao aprovar um empréstimo com taxas e formas de pagamento bem acima das reais condições do mercado financeiro”
.

Sustentou que, em que pese o contrato não ser claro quanto ao sistema de amortização adotado,
“é possível perceber que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização, porém, deixa de informar o contrato que a utilização da PRICE enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao REGIME COMPOSTO”
e diante da falta de clareza contratual deve ser reconhecida a impossibilidade de capitalização composta de juros frente ao entendimento pacificado na Súmula n.º 539 do STJ e no REsp n. 1.388.972/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse contexto, pugnou pela “CONCESSÃO LIMINARMENTE da tutela de evidência, com fulcro no artigo 311, inciso II, combinado com o parágrafo único do mesmo dispositivo, para o fim de que o Banco Réu a partir do deferimento da medida judicial passe a cobrar da parte Autora nas parcelas futuras e vincendas a taxa de juros contratada de forma simples, o que implica em aplicar o valor para cada parcela da quantia de R$ 1.237,95 - (vide quadro resumo do laudo anexo)”, e ainda: i) a
condenação da Requerida
:
i)
à
devolução
“das diferenças já pagas anteriormente pela parte autora até o limite das prestações efetuadas, ou que seja abatido tal valor nas parcelas vincendas”
;
ii)
ao
ressarcimento
, em dobro, da quantia de R$ 1.702,80, despendida
em virtude da ocorrência da venda casada e das tarifas cobradas, conforme artigo 42, §único do CDC
e, ainda;
iii)
à
devolução
, em dobro das diferenças apuradas, no importe de R$ 6.309,75 em virtude das tarifas cobradas, conforme artigo 42, § único do CDC.

A Requerida, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 197209695) sustentando, em síntese, a legalidade da contratação ante a previsão expressa (no contrato) da capitalização dos juros e da forma de cálculo da mencionada taxa, além da previsão quanto às demais tarifas praticadas no contrato, como, por exemplo:
i)
a tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC),
ii)
a taxa de avaliação e
iv)
a taxa de comissão e permanência.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ante a ausência de ilegalidade na contratação debatida nos autos.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, o Apelante alega que o contrato não é claro quanto ao sistema de amortização adotado, razão pela qual estaria vedada a capitalização de juros, em consonância com o entendimento pacificado pelo c. STJ na Súmula n. 539 e julgamento do
n. 1.388.972/SC.

Na hipótese, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente, ora Apelante, na presente Ação Declaratória c/c Revisional de Cláusula Contratual, o juízo
a quo
admitiu a capitalização mensal de juros expressamente prevista em contratos posteriores a 31/03/2000, sendo que
a contratação se comprova pela estipulação da taxa anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal
(STJ, súm. 539 e 541, temas 246, 247 e 953), o que, no caso dois autos se comprova tendo em vista que
“o contrato pactuado juntado nº 174474 juntado em Id. 90481059 pág 3, contém previsão de taxa de juros anual (12,55%) superior a doze vezes a taxa mensal (0,99%), evidenciando-se a validade do pacto de capitalização mensal de juros remuneratórios”
.

Inconformado, o Apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a capitalização de juros e que seja substituído o método da Tabela
Price
pela Tabela Gauss, restituindo-se, em dobro, os valores apurados, na forma do CDC.

Logo, vê-se que o cerne da discussão refere-se à possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano e do emprego da metodologia Tabela
Price
para amortização das parcelas.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1º, I, Lei nº 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos (id. 197209699).

Vejamos:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não prospera a pretensão recursal do Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes em 29.05.2018.

No que diz respeito à utilização da
Tabela Price
, destacamos da r. sentença recorrida que
“h
á na avença clara previsão da taxa de juros (mensais e anuais, capitalizados), os quais foram utilizados para obter valores uniformes das prestações a vencer”
. Desse modo,
“as mesmas considerações relativas à capitalização de juros são pertinentes à "
Tabela Price
"
, t
rata-se de critério matemático admitido no ordenamento jurídico, quando pactuado, e sua adoção para a amortização do saldo devedor,
per si
, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, s.m.j., a Tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular.

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. (...).
(TJMT - N.U 1023414-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SFH. TABELA PRICE. (...) 3.
Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.
Esta deverá ser analisada caso a caso, aferição que, por isso mesmo, não se submete ao crivo do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), assim como a capitalização parcial premiável, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
(TJMT - N.U 1000573-87.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (Destaquei)

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024